Tribunal: TJMT
Processo: 1027993-81.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027993-81.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Reivindicação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CUMBARU LTDA - CNPJ: 32.936.148/0001-29 (AGRAVANTE), MARCELO RODRIGUES RAMOS - CPF: 027.280.081-32 (AGRAVADO), REINALDO FELIX DA SILVA - CPF: 415.311.751-04 (AGRAVADO), CLAUDINEIA MOREIRA FELIX - CPF: 045.192.221-25 (AGRAVADO), CLEUZA JOSEFA RAMOS - CPF: 013.657.321-50 (AGRAVADO), LINDOMAR ALVES LOPES - CPF: 713.268.632-15 (AGRAVADO), ALDEMIR PEREIRA LIMA - CPF: 032.602.861-79 (AGRAVADO), FLAVIO BRUMADO - CPF: 759.651.512-68 (AGRAVADO), ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 004.615.008-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão de indeferimento do benefício da justiça gratuita. A embargante alega omissões e contradições na análise das provas de inatividade econômica e incapacidade de arcar com custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; (
ii
) analisar se a fundamentação apresentada pelo acórdão foi suficiente para sustentar a decisão de indeferimento do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou de forma adequada a questão da hipossuficiência econômica, considerando que os documentos apresentados não demonstram a incapacidade financeira da embargante, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, e da Súmula 481 do STJ.

Não há contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado, uma vez que a análise do contexto econômico
baseou-se
nos documentos dos autos, os quais não comprovaram de forma incontroversa a alegada inatividade financeira.

O valor das custas processuais foi considerado módico e compatível com a situação presumida da embargante, conforme cálculo apresentado e possibilidade de parcelamento.

A fundamentação do acórdão enfrentou os argumentos das partes, mencionando os dispositivos legais e jurisprudência pertinentes, não configurando omissão.

Embargos de declaração não constituem via adequada para reexame do mérito da decisão judicial, salvo para sanar os vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material em decisão judicial.

A análise da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica requer comprovação incontroversa, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Custas processuais módicas, compatíveis com a capacidade econômica presumida, não justificam a concessão do benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; Súmula 481 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, ED nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto pela
AGROPECU
Á
RIA CUMBARU LTDA
, contra
o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face de
ALMIR DE OLIVERIA BATISTA, ALDEMIR PEREIRA LIMA, CLEUZA JOSEFA RAMOS, CLAUDINEIA MOREIRA FELIX, FLAVIO BRUMADO, LINDOMAR ALVES LOPES, MARCELO RODRIGUES RAMOS e REINALDO FELIX DA SILVA
,
mantendo a decisão de indeferimento do benefício da justiça gratuita
.

Para tanto, a
embargante
fala

d
a existência de omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à análise das provas apresentadas sobre sua inatividade econômica e incapacidade de arcar com as custas processuais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que tange
à alegação de omissão, não assiste razão à embargante.

Com efeito, o
acórdão apreciou devidamente a questão relativa à comprovação da hipossuficiência econômica, destacando que os documentos apresentados, não são suficientes para demonstrar a incapacidade financeira da pessoa jurídica, conforme exigido pelo art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, e pela Súmula 481 do STJ.

Quanto à apontada contradição, inexiste incompatibilidade entre os fundamentos e a conclusão do julgado. A análise do contexto econômico da embargante foi feita com base nos documentos acostados aos autos, que não comprovaram a alegada inatividade financeira de forma incontroversa.

Vale também registrar, que o julgado fez a devida ponderação quanto ao custo das despesas processuais que será dispendido pela empresa embargante, que no caso, resultará em quantia módica.

Na ocasião, foi assentado o seguinte:

No mais, verifica-se, ainda, que a autora indicou como valor da causa o total de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), o que, segundo simulação pelo portal deste Sodalício, resulta em custas no valor estimado de apenas R$ 731,65 (setecentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos), que, ainda, poderá ser parcelado – conforme já autorizado na instância de origem – em 6 vezes de míseros R$ 121,94 (cento e vinte e um reais e noventa e quatro centavos); quantia absolutamente compatível com a renda presumida da empresa agravante.

Por fim, no que concerne à fundamentação insuficiente, verifica-se que o acórdão enfrentou os argumentos apresentados, mencionando os dispositivos legais aplicáveis e a jurisprudência pertinente, não havendo falar
, portanto,
em omissão
alguma
.

Desta feita, infere-se dos autos que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que manifesto algum desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.” (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024